Tribunal: TJES
Processo: 0013019-76.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo acusado em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), fixando pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de dirigir.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por não ter apreciado a prescrição da pretensão punitiva, e, em caso positivo, se está configurada a extinção da punibilidade em razão do decurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

5. Embora a alegação de prescrição não tenha sido arguida anteriormente, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/05/2023).

6. O trânsito em julgado para a acusação impõe a análise da prescrição retroativa, que se regula pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

7. Considerando a pena de 06 meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 anos (art. 109, VI, do Código Penal). Entretanto, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos entre 05/04/2018 e 28/06/2023, em razão da suspensão condicional do processo, conforme art. 112, I, do Código Penal.

8. Assim, apesar de transcorrido período total superior a oito anos entre o recebimento da denúncia (12/07/2017) e o acórdão condenatório (18/08/2025), o tempo efetivo — descontado o período de suspensão — não excede o prazo prescricional de três anos.

9. Não configurada a prescrição, inexiste omissão a ser sanada, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. O período de suspensão condicional do processo suspende também o curso do prazo prescricional, conforme art. 112, I, do Código Penal.

3. Inexistindo o transcurso do prazo prescricional, não há omissão a ser sanada nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, 110, § 1º, e 112, I; CPP, art. 619; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/05/2023, DJe 26/05/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.820.573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013019-76.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo acusado em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), fixando pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de dirigir.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por não ter apreciado a prescrição da pretensão punitiva, e, em caso positivo, se está configurada a extinção da punibilidade em razão do decurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

5. Embora a alegação de prescrição não tenha sido arguida anteriormente, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/05/2023).

6. O trânsito em julgado para a acusação impõe a análise da prescrição retroativa, que se regula pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

7. Considerando a pena de 06 meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 anos (art. 109, VI, do Código Penal). Entretanto, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos entre 05/04/2018 e 28/06/2023, em razão da suspensão condicional do processo, conforme art. 112, I, do Código Penal.

8. Assim, apesar de transcorrido período total superior a oito anos entre o recebimento da denúncia (12/07/2017) e o acórdão condenatório (18/08/2025), o tempo efetivo — descontado o período de suspensão — não excede o prazo prescricional de três anos.

9. Não configurada a prescrição, inexiste omissão a ser sanada, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. O período de suspensão condicional do processo suspende também o curso do prazo prescricional, conforme art. 112, I, do Código Penal.

3. Inexistindo o transcurso do prazo prescricional, não há omissão a ser sanada nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, 110, § 1º, e 112, I; CPP, art. 619; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/05/2023, DJe 26/05/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.820.573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, reconhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
em face de acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O acórdão restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entender ausente prova suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos — em especial o exame de constatação da capacidade psicomotora, o depoimento policial e a confissão extrajudicial do réu — são suficientes para sustentar juízo condenatório pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de constatação de capacidade psicomotora, por se tratar de prova cautelar, irrepetível e submetida ao contraditório diferido, possui aptidão para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro, somada à verificação de sinais clínicos de embriaguez (olhos vermelhos e odor etílico) e à confissão extrajudicial quanto à ingestão de álcool, constitui conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução.

5. A jurisprudência do STJ admite a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica não repetível e depoimentos que evidenciem sinais claros de embriaguez, mesmo sem teste de alcoolemia (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT).

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém inaplicada por força da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de dirigir.

7. Diante do regime inicial aberto e do preenchimento dos requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro quando presentes prova técnica irrepetível e sinais clínicos suficientes de alteração da capacidade psicomotora.

2. O exame de constatação da capacidade psicomotora, por ser prova cautelar e irrepetível, pode fundamentar a condenação se submetido ao contraditório diferido.

3. A confissão extrajudicial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica reforça a autoria e a materialidade do delito, autorizando a reforma da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e §2º; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgRg no HC n. 741.822/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022.

Em suas razões (ID nº 16035171), o embargante alega que o acórdão padece do vício de omissão, por não ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja julgada extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões do embargado (ID nº 16246640), opinando pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Cuida-se de embargos de declaração opostos por
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
em face de acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O acórdão restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entender ausente prova suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos — em especial o exame de constatação da capacidade psicomotora, o depoimento policial e a confissão extrajudicial do réu — são suficientes para sustentar juízo condenatório pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de constatação de capacidade psicomotora, por se tratar de prova cautelar, irrepetível e submetida ao contraditório diferido, possui aptidão para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro, somada à verificação de sinais clínicos de embriaguez (olhos vermelhos e odor etílico) e à confissão extrajudicial quanto à ingestão de álcool, constitui conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução.

5. A jurisprudência do STJ admite a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica não repetível e depoimentos que evidenciem sinais claros de embriaguez, mesmo sem teste de alcoolemia (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT).

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém inaplicada por força da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de dirigir.

7. Diante do regime inicial aberto e do preenchimento dos requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro quando presentes prova técnica irrepetível e sinais clínicos suficientes de alteração da capacidade psicomotora.

2. O exame de constatação da capacidade psicomotora, por ser prova cautelar e irrepetível, pode fundamentar a condenação se submetido ao contraditório diferido.

3. A confissão extrajudicial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica reforça a autoria e a materialidade do delito, autorizando a reforma da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e §2º; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgRg no HC n. 741.822/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022.

Em suas razões (ID nº 16035171), o embargante alega que o acórdão padece do vício de omissão, por não ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja julgada extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, embora a tese afeta à prescrição não tenha sido arguida anteriormente, “
tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Com efeito, a sentença/acórdão transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (6 meses de detenção), prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 12/07/2017 (p. 47 dos autos digitalizados), sendo proferida Sentença Absolutória em 26/08/2024 (ID nº 14326985), enquanto o Acórdão Condenatório foi proferido na Sessão de Julgamento Virtual que ocorreu em 18/08/2025 (ID nº 15144860).

Ocorre que, em virtude da concessão do benefício da suspensão condicional da pena, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos na forma do art. 112, I, do Código Penal, entre 05/04/2018 (p. 74 dos autos digitalizados) e 28/06/2023 (p. 157 dos autos digitalizados).

Portanto, muito embora tenha transcorrido lapso temporal de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias entre a data do recebimento da denúncia (12/07/2017) e a data em que o Acórdão Condenatório foi proferido na Sessão de Julgamento Virtual (18/08/2025), deve-se considerar, também, que o processo ficou suspenso por lapso temporal de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias.

Nesse sentido, inclusive, o resultado obtido através da Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ,
in litteris
:

Desse modo, verifica-se que entre os marcos interruptivos,
NÃO
transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, considerando o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.